Tribunal: STF
Processo: ARE 650292
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 30 DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 115 DO CÓDIGO PENAL). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.